Tribunal: STF
Processo: RE 92798
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-09
Data de publicação: 1980-08-09

Ementa:
CUMULAÇÃO OBJETIVA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DE RESCISAO CONTRATUAL, ESTA PROPOSTA EM RECONVENÇÃO AQUELA. NÃO INCIDENCIA DO ART. 308, INCISO V, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. - CLÁUSULA DE ARREPENDIMENTO. POUCO IMPORTA QUE NÃO SE TENHA EMPREGADO A PALAVRA "ARREPENDIMENTO", SE ESTE ESTA FACULTADO MEDIANTE DETERMINADA SANÇÃO. O ART. 1.095 DO CÓDIGO CIVIL NÃO ESTIPULA PRAZO PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO E A JURISPRUDÊNCIA TEM-NO ADMITIDO ATÉ O PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO, SE O CONTRATO NÃO DISPUSER DE OUTRA FORMA. 
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.